Tribunal: TJES
Processo: 0001050-31.2016.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001050-31.2016.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: OCEANS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL DO ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DECENAL DO ART. 205 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Ação cujo objeto restringiu-se à reintegração de posse do bem arrendado e não à cobrança de dívida líquida constante do contrato.

À míngua de previsão específica e por não albergar precípua natureza de cobrança, o prazo a ser aplicado é o decenal, consoante regra-geral do artigo 205 do CC, e não o quinquenal relativo à pretensão de cobrança de dívidas líquidas (art. 206, §5º, I, CC).

Recurso provido. Sentença anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDAD
E
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 09 de Setembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL

Nº
0001050-31.2016.8.08.0025

APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

DESPACHO

Adoto o relatório.

Vitória-ES, 2
2
de
agosto
de 202
4
.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

VOTO

Senhor Presidente.
O apelante ajuizou ação de reintegração de posse em 04/10/2016, com o objetivo de retomada do veículo (Jet Ski Yamaha 2011/2012) objeto do contrato de arrendamento mercantil firmado em 09/12/2012, cuja data de vencimento da última parcela deu-se em 09/02/2015, estando o réu inadimplente desde de 09/12/2013.

O pedido liminar foi deferido em 18/11/2016, com expedição de mandado em 19/12/2016 (p. 31v). Entretanto, a diligência retornou sem cumprimento, pois o bem não localizado (fl. 35).

Na sequência, após diversas tentativas frustradas de citação do apelado em diferentes endereços (fls. 66; 85v; 93), o magistrado de primeiro grau proferiu sentença extintiva com fundamento na prescrição prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil, nos seguintes termos:

[...]

A teor do que dispõe o artigo 206, § 5, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional para pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, como é o caso dos autos, é de 05 (cinco)anos.

[...]

Desse modo, tem-se que, desde o vencimento do contrato firmado entre as partes, em 09.02.2015, transcorreu lapso superior, em muito, ao previsto para ocorrência da prescrição, motivo pelo qual resta prejudicado o pedido de conversão da ação em execução formulado às fls. 96/97, devendo ser declarada a prescrição da pretensão autoral.

3. DISPOSITIVO.

Isto posto, de ofício, reconheço a ocorrência cia prescrição da pretensão autoral, a teor do disposto_no artigo 206, § 52, inciso I, do Código Civil, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Todavia, o prazo prescricional aplicável a espécie é o decenal, estabelecido no art. 205 do Código Civil.

É que o objeto da ação restringiu-se à reintegração de posse do bem arrendado e não à cobrança de dívida líquida constante do contrato.

Destarte, à míngua de previsão específica e por não albergar precípua natureza de cobrança, o prazo a ser aplicado é o decenal, consoante regra-geral do artigo 205 do CC/02, e não o quinquenal relativo à pretensão de cobrança de dívidas líquidas (CC/02, §5º, I, art. 206).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, IV DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.
DEMANDA QUE ENVOLVE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DA POSSE DE BEM MÓVEL, COM BASE EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. APLICAÇÃO DA NORMA GERAL DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DA DÍVIDA, AINDA QUE O CONTRATO PREVEJA VENCIMENTO ANTECIPADO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0260792-69.2016.8.19.0001 2023001102427, Relator: Des(a). ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES, Data de Julgamento: 30/11/2023, DECIMA NONA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - ANTIGA 25ª)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM BASE NO ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL GERAL AO CASO, PREVISTO NO ARTIGO 205 DO MESMO CODEX. DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 12170626 PR 1217062-6 (Acórdão), Relator: Luis Espíndola, Data de Julgamento: 18/03/2015, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1543 10/04/2015)

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL DO ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A ação de busca e apreensão tem por objetivo primordial a restituição do bem alienado fiduciariamente. Por conseguinte,
não se trata de ação de cobrança propriamente dita, não se aplicando a disposição legal contida no art. 206, §5º, Código Civil.

2- "As regras que importam restrição de direitos devem ser interpretadas restritivamente, raciocínio esse que se aplica às normas disciplinadoras da prescrição". (STJ, Resp 174.728⁄SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 3.9.1998, DJ 9.11.1998).

3- O Código Civil e o Decreto-Lei 911⁄69 não tratam da prescrição do direito ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, impondo-se aplicar o prazo previsto no art. 205, caput do Código Civil, verdadeira cláusula geral de prescrição, que prevê o prazo de dez anos.

4-Recurso conhecido e provido. (TJ-ES – APELAÇÃO 0004207-45.2014.8.08.0069, Relatora JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2015).

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL - ART. 206, §5°, I, CC⁄02 - PRESCRIÇÃO DECENAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. É cediço que a ação de busca e apreensão visa consolidar a propriedade do bem, alienado fiduciariamente, em favor da instituição fiduciária.
Destarte, à míngua de previsão específica e por não albergar precípua natureza de cobrança, o prazo a ser aplicado é o decenal (art. 205 do CC⁄02) e não o quinquenal relativo à pretensão de cobrança de dívidas líquidas (art. 206, §5º, I, do CC⁄02).
Afastada, portanto, a prescrição indevidamente pronunciada em primeiro grau.

2. Todavia, há que se manter a extinção do processo, porém sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento processual, qual seja, a citação válida. A demanda foi ajuizada em setembro de 2004 e, até a presente data, não ocorreu a citação do apelado, quiçá a apreensão do veículo, por inércia e desídia imputáveis ao apelante da demanda, que impossibilitou a implementação satisfatória do ato de citação e somente fez postergar o feito de forma extensa e descompromissada.

3. Há que se primar pela efetividade da tutela jurisdicional e pela duração razoável do processo. A extinção do feito por ausência de pressuposto processual, qual seja, citação, deve se prestar justamente a casos dessa estirpe.

4. A pretensão do aproveitamento dos atos processuais não merece prosperar, em respeito à segurança jurídica. Ademais, o princípio da instrumentalidade das formas não deve albergar a condução desidiosa e falha do feito. Como se não bastasse, várias foram as oportunidades concedidas ao apelante para que promovesse a citação do apelado, não tendo aquele se desincumbido de seu mister.

5. Recurso desprovido.

(TJ-ES – APELAÇÃO 0013448-58.2004.8.08.0048, Relator FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2014).

Conclui-se, portanto, que a prescrição foi inadequadamente pronunciada, tendo em vista o não esgotamento do prazo decenal aplicável à espécie na data da prolação da sentença, cujo curso teve início quando da ofensa à posse.

Vale ressaltar que a demanda foi ajuizada em 04/10/2016 e, embora até a presente data não tenha ocorrido a citação do devedor e a apreensão do veículo e nem pedido de citação por edital, o apelante, em outubro de 2021, requereu a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, pleito que não foi analisado pelo juízo de origem em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão do credor.

No entanto, tendo em vista que a ação não é de cobrança, mas de reintegração de posse, a regra aplicável era a do art. 205 do Código Civil.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)